Tribunal: TJMT
Processo: 0003051-81.2011.8.11.0024
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003051-81.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS WAGNER - CPF: 423.435.859-20 (APELADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA DE IPTU – QUESTÃO DISCUTIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ÁREA URBANIZÁVEL – PROJETO DE LOTEAMENTO – REGISTRO EM MATRÍCULA – INCIDÊNCIA DE IPTU – SÚMULA 626 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que falar em nulidade da sentença se não restou demonstrado prejuízo decorrente do erro procedimental, nos termos do art. 277 e 282, § 1º do CPC.

2. “A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local, como urbanizável ou de expansão urbana, não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN, conforme preceitua o enunciado n. 626 da Súmula do STJ”. (AgInt no REsp n. 1.930.613/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.).

3. Comprovado documentalmente que se trata de área urbana e loteada, conforme registros na matrícula e constante na legislação municipal, não há que falar em ilegalidade da incidência do IPTU.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELADO(S):

LUIZ CARLOS WAGNER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca e Chapados Guimarães, M.M. Leonísio Salles De Abreu Júnior, nos autos da execução fiscal n. 0003051-81.2011.8.11.0024 ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS WAGNER
, que
reconheceu
a nulidade da CDA em execução e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Como causa de pedir recursal, em síntese, o apelante alega que há inadequação da via eleita, por não ser possível a discussão em sede de exceção de pré-executividade quanto à matérias que demandem dilação probatória.

Afirma que foi necessária a instrução probatória, com a realização do auto de constatação pelo Oficial de Justiça, produção de provas essa que somente poderia ser realizada em embargos à execução.

Sustenta que a sentença vai contra a súmula 626 do STJ , pois foi aprovado o loteamento de “Sítios de Recreio Vale das Águas Claras”, conforme mapa do loteamento e averbação constante na matrícula do imóvel, razão pela qual a cobrança de IPTU é totalmente legítima, por se tratar de um loteamento/sítio de recreio, enquadrado pela Lei Complementar Municipal n. 32/2007 como parte da zona fiscal urbana.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença em vista da necessidade de dilação probatória, e caso não seja esse o entendimento, pugna pela reforma da sentença, para rejeitar a exceção de pré-executividade.

Sem contrarrazões (id. 149754507).

Dispensada a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca e Chapados Guimarães, M.M. Leonísio Salles De Abreu Júnior, nos autos da execução fiscal n. 0003051-81.2011.8.11.0024 ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS WAGNER
, que
reconheceu
a nulidade da CDA em execução e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos principais que
o Município de Chapada dos Guimarães ajuizou a presente execução fiscal em desfavor de
Luiz Carlos Wagner
, visando o recebimento de várias CDAs referentes ao IPTU, no valor de R$ 256.900,02 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos reais e dois centavos).

Após a citação, o apelado opôs exceção de pré-executividade.

Ato seguinte, o juízo
a quo
determinou a constatação pelo Oficial de Justiça se a área se enquadrava como urbana ou rural, sendo juntada certidão e demais documentos pelo meirinho.

A parte exequente permaneceu inerte para se manifestar da exceção de pré-executividade.

O julgamento foi convertido em diligência para que a parte executada, ora apelada, apresentasse comprovação do pagamento do ITR referente ao mesmo período da cobrança do IPTU.

Sobreveio sentença, a qual julgou extinto o feito, com a seguinte fundamentação:

“Analisando-se minuciosamente os autos, o excipiente assegura que não estão presentes as condições da ação, sendo nula a CDA em execução.

Pois bem.

Para o lançamento do IPTU, há que se observar o critério da localização do imóvel, conforme inteligência do art. 32 do Código Tributário Nacional, que assim prevê:

Art. 32. “O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

§ 1º “Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público”:

I “meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais”;

II “abastecimento de água”;

III “sistema de esgotos sanitários”;

IV “rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V “escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado”.

§ 2º “A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior”.

A princípio, no Direito Tributário a localização do imóvel tem primazia sobre a sua destinação.

Assim, se o imóvel em questão encontra-se na Zona Urbana do Município, por definição em lei municipal e satisfaz o requisito mínimo da existência de pelo menos dois melhoramentos referidos no § 1º do art. 32 do CTN, ou se reporte a zona de expansão urbana, há que se supor a exatidão do lançamento do IPTU.

Todavia, a presunção é relativa, uma vez que se, comprovado que a destinação econômica não é para fins urbanos (lazer e edificação), mas para a para fins rurais (exploração, agrícola, pecuária, extrativista vegetal, florestal ou agroindustrial), a classificação do imóvel será rural e legítima a cobrança do ITR, conforme previsão do art. 15 do Dec. Lei nº 57/66.

Destarte, a legitimidade da cobrança do IPTU, é condicionada à ocorrência dos seguintes requisitos legais, em resumo:

1) situação jurídica de propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil (art. 32, caput, do CTN);

2) localização do imóvel em zona urbana ou de expansão urbana, conforme definição em lei municipal (art. 32, caput e §§1º e2º, do CTN);

3) existência de, pelo menos, dois dos melhoramentos referidos no §1º do art. 32 do CTN, para os imóveis definidos em zona urbana;

4) loteamento aprovado para fins urbanos, em áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana (art. 32, §2º, do CTN);

5) não comprovação de que a área seja utilizada para fins rurais, ou seja, em exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial (art. 15 do Dec.-lei nº 57/66).

De tal modo, para a quebra de presunção de legalidade do lançamento do IPTU é necessário que o contribuinte prove plenamente que a destinação do imóvel é rural ou que no local, não há equipamentos urbanos ou comunitários referidos no §1º do art. 32 do CTN.

Ademais, conforme artigo 10 do Código Tributário Municipal, para que se considere área urbanizável ou de expansão urbana, há que existir ao menos dois dos melhoramentos citados nos incisos do referido artigo, o que inexiste na área em questão, conforme laudo de constatação in loco:

Art. 10 – Para os efeitos deste Imposto, considera a zona urbana, além das definidas em Lei Municipal específica, as áreas urbanizáveis e/ou de expansão urbana, constantes de loteamento aprovados pelos órgãos competentes, mesmo localizados em área rural, desde que destinado à habitação, inclusive à residencial, sítio de recreio, á indústria ou ao comercio, observado os requisitos mínimos de dois melhoramentos dispostos pelos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I – meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II – abastecimento de água;

III – sistema de esgotos sanitários; IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para a distribuição domiciliar; V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 6 (seis) quilômetros do imóvel considerado; VI – transporte escolar publico; VII – sistema de coleta de lixo. § 1º - O Imposto Predial e Territorial Urbana incide sobre o imóvel que, localizado da zona urbana, seja comprovadamente utilizado como sítio de recreio e no qual a eventual produção não se destina a comércio.

Da análise dos autos, em especial o auto de constatação de lavra do Sr. Oficial de Justiça, nota-se que a área ora objeto da demanda encontra-se na zona rural de Chapada dos Guimarães, já que não preenche o mínimo de dois requisitos exigidos pelo art. 32 da do CTN e tampouco pela disposição do Código Tributário Municipal (art. 10), existindo no local somente ponto transporte escolar público (auto de constatação de página 243 e seguintes).”

Irres
ignada, a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente recurso.

Em síntese, o
cerne da controvérsia cinge-se quanto à discussão, em sede de exceção de pré-executividade, do enquadramento dos imóveis localizados no “Bairro Chácaras Recreio Vale das Águas Claras” como área urbana e, por consequência, a legalidade da cobrança do IPTU na presente execução fiscal
.

No caso dos autos, houve instrução probatória após o incidente processual, com auto de constatação produzido pelo Oficial de Justiça, bem como a conversão do julgamento em diligência para apresentação das declarações de imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR).

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Entretanto, a Fazenda Pública não se insurgiu no momento oportuno, isto é, quando o juízo
a quo
indevidamente determinou diligências em mero incidente processual.

Além disso, não há procedimento específico e formal para a exceção de pré-executividade, por se tratar de criação doutrinária e jurisprudencial, de modo que o mero erro procedimental não macula o feito.

Essa é a regra disposto no estatuto processual civil:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Um
a situação seria não se permitir a produção, outra é a irresignação da parte contrária somente após toda a instrução probatória realizada, dado o fato que durante a marcha processual o apelante permaneceu inerte.

Como as provas foram devidamente produzidas e houve o devido contraditório, é certo que o ato processual atingiu sua finalidade, sem restar demonstrado efetivo prejuízo pela parte apelante, razão pela qual o erro procedimental não implica em nulidade, na forma dos art. 277 e 282, § 1º do CPC.

Assim, ainda que não seja a regra para a exceção de pré-executividade,
excepcionalmente
no caso, não há porque se anular a sentença.

Superada essa questão, passo a decidir a questão da legalidade de incidência do IPTU.

Como é cediço, o fato gerador do imposto cobrado é a propriedade do imóvel, domínio útil ou posse de imóvel localizado na área urbana, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Com efeito, nos termos do § 2º do referido artigo, a lei municipal pode considerar como área urbana aquela constante de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, mesmo que localizados fora das zonas definidas no regramento nacional.

Esse é exatamente o caso dos autos.

O Código Tributário do Município de Chapada dos Guimarães vigente à época dos fatos, estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 32/2007, reproduz praticamente as mesmas regras do estatuto nacional, como se vê:

Art. 10 – Para os efeitos deste Imposto, considera a zona urbana, além das definidas em Lei Municipal específica, as áreas urbanizáveis e/ou de expansão urbana, constantes de loteamento aprovados pelos órgãos competentes, mesmo localizados em área rural, desde que destinado à habitação, inclusive à residencial, sítio de recreio, á indústria ou ao comercio, observado os requisitos mínimos de dois melhoramentos dispostos pelos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I – meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II – abastecimento de água;

III – sistema de esgotos sanitários;

IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para a distribuição domiciliar;

V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 6 (seis) quilômetros do imóvel considerado;

VI – transporte escolar publico;

VII – sistema de coleta de lixo.

§ 1º - O Imposto Predial e Territorial Urbana incide sobre o imóvel que, localizado da zona urbana, seja comprovadamente utilizado como sítio de recreio e no qual a eventual produção não se destina a comércio.

Ainda, no Anexo X, percebe-se que o “Loteamento de Chácara Vale das Águas Claras” foi enquadrado como a Zona Fiscal 09.

Tal fato é corroborado pelo mapa do Loteamento, protocolado e aprovado na Prefeitura em 30/06/1995, conforme id. 149754503, bem pelo registro na matrícula, em id. 149754495 – p.. 13 –.

Na referida matrícula do imóvel consta de forma expressa que o imóvel foi desmembrado em vários lotes e a área foi loteada conforme a Lei Federal n. 6.766/1979, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, recebendo a denominação de “Sítio de Recreio Vale das Águas Claras”.

Ademais, o próprio apelado não apresentou cópia das declarações de ITR da mesma época.

Diante disso, a prova documental carreada aos autos evidencia de forma inequívoca que se trata de vários lotes em loteamento destinado a sítio de recreio, inclusive sendo requerido e registrado em cartório pelos proprietários, dentre eles o apelado Luiz Carlos Wagner, o zoneamento urbano.

Aliás, sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o enunciado da Súmula 626:

Súmula 626 - A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.

Em igual sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. IMÓVEL EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS MELHORAMENTOS PREVISTOS NO ART. 32 DO CTN. DESNECESSIDADE. SÚMULA 626/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocado.

2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem coincide com a orientação desta Corte Superior de que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN (Súmula 626/STJ).

3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.065.840/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. ÁREA URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 626 DA SÚMULA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal referente à cobrança retroativa de IPTU relativa a imóvel antes situado em área rural, porém tornada urbana em virtude de alteração no Plano Diretor do município. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local, como urbanizável ou de expansão urbana, não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN, conforme preceitua o enunciado n. 626 da Súmula do STJ. Nesse sentido, destacam-se o seguintes precedentes: REsp n. 1.903.076/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021; AREsp n. 1.517.241/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 11/10/2019.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.930.613/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Tal enquadramento segue ainda a própria disposição do art. 32 do CTN, não importando se a referida área encontra-se em área rural, sendo considerada pelo Município como área urbana a pedido dos proprietários à época, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na cobrança do imposto, devendo ser afastada a sentença.

Por derradeiro, afasto a verba sucumbencial, pois “
não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade
”(REsp n. 1.721.193/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para afastar a extinção da execução fiscal e determinar o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023